Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-88.2015.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à

Ementa:

DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005481-88.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ ANTONIO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1005481-88.2015.8.26.0037 -Voto no 35.767 JV 2
Apelação no 1005481-88.2015.8.26.0037
Apelante: São Paulo Previdência SPPrev
Apelado: Luiz Antonio Pereira
Voto no 35.767
DEVOLUÇÃO
DE
AUTOS

Câmara

Posicionamento firmado em sede de repercussão geral
pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810,
com embargos de declaração rejeitados e sem modulação
dos efeitos da decisão anteriormente proferida

Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária
Aplicabilidade dos critérios
definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no acórdão de fls. 261/268,
aclarado às fls. 275/278, o qual determinara a aplicabilidade da Lei no
11.960/09 quanto aos acréscimos legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema no 905), bem como definitivamente sedimentada no
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no mérito do RE no
870.947/SE (Tema no 810), publicado no DJe 20.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1005481-88.2015.8.26.0037 -Voto no 35.767 JV 3
proferida, julgados em data de 03.10.2019 e publicados no DJe de
18.10.2019, no qual pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou pacificado
que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-E, como aliás, já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação / Remessa Necessária no 1005481-88.2015.8.26.0037 -Voto no 35.767 JV 4
adaptação do julgado nos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.
Com isto, acolhe-se a adequação, nos moldes acima
delineados.
DANILO PANIZZA
Relator